Tribunal: STF
Processo: ARE 1544912
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 195, § 7º, DA CRFB/1988. PERÍCIA CONTÁBIL QUE CONFIRMA AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE APENAS ACERCA DAS CDAS N. 37.269.028-9 E N. 37.269.029-7. 



    1. A UNIÃO (Fazenda Nacional) e a JUNTA DE MISSÕES NACIONAIS DA CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA apelaram da sentença indexada ao evento 119, e integrada pelo julgado constante do evento 139, dos autos eletrônicos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0204832-30.2017.4.02.5101. 



    2. A despeito de o CEBAS apresentado pela apelada à época da fiscalização ter sido renovado por força da Medida Provisória n. 446/2008, o laudo pericial esclareceu que ela satisfazia os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional. Não haveria óbice, portanto, ao gozo da imunidade tributária do art. 195, §7º, da CRFB/88. 



    3. Tampouco merece acolhida a tese defensiva de que o equívoco cometido pela JUNTA DE MISSÕES NACIONAIS DA CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA ao efetuar seus recolhimentos com código de receita ‘2100’ – ‘o mesmo utilizado por pessoas jurídicas que não gozavam de qualquer benefício fiscal’ – teria o condão de afastar o gozo da imunidade aqui discutida. Afinal, não existe requisito legal demandando que os recolhimentos de entidade imune sejam feitos sobre essa ou aquela rubrica para que se aproveitem da benesse. 



    4. O laudo pericial apontou, também, que ‘as diferentes remunerações dos missionários não estão configuradas ou vinculadas à quantidade de trabalhos executados e, nem a natureza dos serviços religiosos prestados pelos missionários’, não havendo falar em inobservância ao art. 22, §13, da Lei n. 8212/1991. 



    5. Sabe-se que a orientação do Supremo Tribunal Federal ‘é pacífica no sentido de que a imunidade tributária, por si só, não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias impostas por lei.’ (STF. ARE 709980 AgR. Rel. Min. Dias Toffoli. Primeira Turma. DJe em 17/02/2014). Afinal, ‘sem o cumprimento desses deveres, a autoridade fiscal não teria meios de verificar se a entidade atende aos requisitos constitucionais para receber a proteção.’ (RE 702604 AgR. Rel. Min. Joaquim Barbosa. Segunda Turma. DJe 25/10/2012). 



    6. No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa do Auto de Infração n. 37.269.032-07, há explicação inequívoca acerca da obrigação acessória descumprida pela apelante, bem como da metodologia de cálculo da penalidade cobrada. 



    7. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o seu direito (art. 373, I, do CPC/2015), de modo que não merece prosperar a singela alegação de que, ‘ao menos com relação as obrigações acessórias mesmo que se tenha reconhecida que a imunidade não abrange a obrigação acessória, a multa a ser utilizada deve recair sobre o valor formal (como foi feito nas NFLD’s 37.269.030-0, 37.269.031-9 e 37.269.033-5) e não utilizar como base de cálculo uma contribuição que se declarou indevida’.



    8. Apelações cíveis desprovidas. 9. Remessa necessária desprovida” (fl. 7, e-doc. 286).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 6, e-doc. 315). 



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 195, § 7º, DA CRFB/1988. PERÍCIA CONTÁBIL QUE CONFIRMA AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE APENAS ACERCA DAS CDAS N. 37.269.028-9 E N. 37.269.029-7. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Retornam os autos ao órgão julgador para que seja avaliada a pertinência de eventual adequação do julgamento à orientação da Suprema Corte no Tema 32 (RE n. 566.622) da Repercussão Geral. 



    2. A tese inicialmente firmada no RE n. 566.622 foi no sentido da total inconstitucionalidade do art. 55 da Lei n. 8.212/91. No entanto, em sede de embargos de declaração, a Corte Suprema adequou a tese inicial que passou a ter a seguinte redação: ‘a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas’. 



    3. No referido julgamento a tese foi modificada para evitar contradição com o que já restara examinado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI´S 2.208. 2.036, 2.228 e 2.621, concluindo-se que seria ‘constitucional o art. 55, II, da Lei n. 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória n. 2.187-13/2001’. 



    4. Esta 3ª Turma Especializada manteve a r. sentença proferida pelo juízo a quo, entendendo que só deveria ser excluída as cobranças referentes às CDA´s 37.269.028-9 e 37.269.029-7, esclarecendo que o fato de o CEBAS apresentado pela apelada ao tempo da fiscalização ter sido renovado em razão da Medida Provisória 446/2008 satisfazia, segundo laudo pericial, os requisitos do art. 14 do CTN, não havendo, por conseguinte óbice ao gozo da imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da CRFB/88. 



    5. O CEBAS possui efeitos retroativos à data da documentação analisada e prospectivos durante o prazo de validade da certificação, sendo certo que, no presente caso, durante o período da competência da contribuição (01 a 12/2007), a executada era portadora do CEBAS, ou seja, atendia um dos requisitos estabelecido para a concessão da benesse, o que, reitera-se, como bem apontado no v. acórdão não a eximiria de implementar os demais requisitos legais para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal. Assim, por não haver divergência com o paradigma apontado, deve o acórdão ser mantido em sua integralidade. 



    6. Restou demonstrado pela perícia técnica que não havia óbice ao gozo da imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da CRFB/88, visto que a diferenciação nas remunerações dos missionários não está configurada ou vinculada à quantidade de trabalho do executado, não há diferença na natureza dos serviços religiosos prestados pelos missionários, conforme disciplina o § 13 do art. 22 da Lei n. 8.212/91; de acordo com a análise contábil e de acordo com a legislação vigente, os valores glosados entre janeiro e dezembro de 2007 estão alcançados pela isenção prevista no art. 14 do CTN c/c com o art. 7º da Lei n. 13.137/2015. Assim, por não haver divergência com o paradigma apontado, deve o acórdão ser mantido em sua integralidade, motivo pelo qual o juízo de retratação não deve ser exercido. 



    7. Juízo de retratação não exercido” (fl. 5, e-doc. 364).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 381).



    5. A agravante alega que “tanto a sentença, quanto o r. acórdão entenderam por manter a cobrança relativa à multa pelo suposto descumprimento da obrigação acessória de declarar nas GFIP’s do período o valor das prebendas que seus religiosos missionários recebiam. Essa autuação é controlada pelo Auto de Infração (NFLD) 37.269.032-7” (fl. 5, e-doc. 390).



    Sustenta que, “de acordo com o r. acórdão, o fato de a recorrente gozar de imunidade tributária não afastaria sua obrigação de declarar os referidos valores nas GFIP’s, ou seja, o fato de não haver obrigação principal não afastaria o dever de cumprimento das obrigações acessórias atreladas” (fl. 5, e-doc. 390).



    Anota que “não há obrigação de se declarar prebenda em GFIP, apenas salários. As contribuições exigidas pela UNIÃO consideram justamente que as referidas prebendas seriam salários e, por isso, sobre elas incidiam as contribuições previdenciárias” (fl. 5, e-doc. 390).



    Ressalta que “o fato de não haver obrigação principal não afasta o cumprimento das obrigações acessórias, contudo na presente situação sequer houve dever formal que deixou de ser cumprido pela recorrente” (fl. 5, e-doc. 390).



    Assinala que “existe sim questão constitucional em discussão nos autos, pois, da forma como consignado no r. acórdão estar-se-á chancelando clara usurpação do patrimônio da agravante sem obediência ao princípio da legalidade, o que fere seu direito de propriedade e caracteriza confisco, as quais são violações diretas ao texto constitucional” (fl. 6, e-doc. 390).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XXII do art. 5º e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    No presente caso, para rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão do Tribunal de origem, que reconheceu que, “no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa do Auto de Infração n. 37.269.032-07 (evento 144 – anexo2) há explicação inequívoca acerca da obrigação acessória descumprida pela apelante” (fl. 5, e-doc. 286), seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Leis Municipais 9.192/95 e 12.685/07) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à regularidade e legalidade da multa imposta ao recorrente por descumprimento de obrigação tributária acessória, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.109.663-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA GFIP PELO CONTRIBUINTE. CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. EXCESSO DE PODER REGULAMENTAR. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 636 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 940.271-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.4,2016).



    “Direito Tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Retificação da GFIP. Necessidade. Alegação de violação ao princípio da legalidade. Questão infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.503.197-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.9.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora